Tribunal: STF
Processo: RE 933207
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE ESTADUAL. UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS (UNICAMP). CARGOS PÚBLICOS. PROVIMENTO. CONCURSO PÚBLICO. OBRIGATORIEDADE. ART. 9º DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS DO ESTATUTO DOS SERVIDORES DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS. INCONSTITUCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. MODULAÇÃO DE EFEITOS DA DECISÃO. 



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo interno interposto de decisão que negou provimento a recurso extraordinário ante a inconstitucionalidade de provimento derivado em cargo público sem prévia aprovação em concurso público, em conformidade com a jurisprudência do STF.



    2. A controvérsia envolve a Unicamp, no que questionada a validade de contratações realizadas sem concurso público, com pedido de modulação de efeitos para evitar prejuízos a servidores estabilizados, aposentados ou que tenham preenchido os respectivos requisitos.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. A questão em discussão consiste em definir: (i) a constitucionalidade, ou não, de provimento derivado em cargo público sem concurso; e (ii) se há justificativa para modulação de efeitos da decisão, a fim de proteger servidores estabilizados, aposentados ou que hajam preenchido os respectivos requisitos.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. A jurisprudência do STF é consolidada no sentido de que a investidura em cargo público, sem prévia aprovação em concurso, é inconstitucional, conforme versado na Súmula Vinculante 43.



    5. A modulação de efeitos é admitida, nos termos do art. 27 da Lei nº 9.868/1999, em casos excepcionais, por razões de segurança jurídica ou interesse social, para proteger servidores que, de boa-fé, tenham ocupado cargos por longo período.



    6. O STF já modulou efeitos em situações análogas, como nas ADIs 4.876 e 1.241, preservando direitos de servidores aposentados ou próximos à aposentadoria.



    IV. DISPOSITIVO



    7. Agravo interno parcialmente provido, com modulação dos efeitos da decisão para: (i) resguardar a situação funcional dos servidores que, até a data da publicação da ata de julgamento, estejam aposentados ou tenham preenchido os requisitos para aposentação; e (ii) preservar a situação dos servidores que hajam adquirido estabilidade com base no art. 19 do ADCT.